Tribunal: TJSP
Processo: 1002608-28.2018.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002608-28.2018.8.26.0032/50000,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é agravante OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
é
agravado
ROBSON
RICHARD TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR, (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002608-28.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002608-28.2018.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVADO: ROBSON RICHARD TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR,
VOTO No 36.890
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS.
Tarifa
de
registro
de
contrato.
Validade. Revisão passível em caso de serviço não
prestado e da presença de onerosidade excessiva
no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da
seguradora
a
ser
contratada
pelo
segurado.
Vedação. (tema 972). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação dos entendimentos firmados
no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão que, em demanda revisional, negou
seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a
legalidade da cobrança das tarifas bancárias porque
previstas contratualmente e sem caráter abusivo, além
de autorizadas pelo BACEN e pelo CNM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002608-28.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002608-28.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
4
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958).
E,
julgados
os
Recursos
Especiais
Repetitivos nos 1639320/SP e 1639259/SP, a E. Corte
Superior firmou as seguintes teses: “2.1 - Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada
no
período
anterior
a
essa
resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora”. Confira-se a
fls. 172/175.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002608-28.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
5
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 140/146) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
invalidade da tarifa de registro de contrato, pois
ausente a prestação do serviço correspondente; e (b)
abusividade da imposição da seguradora a ser contratada.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso concreto, contudo, temos que a sentença, no tema,
acolheu a pretensão autoral, ante o reconhecimento de
que o banco não comprova ter havido o registro do
contrato. Tal comprovação, de fato, não veio aos
autos. Não trouxe o banco cópia do documento do
veículo, a comprovar que, realmente, registrou o
contrato.
Dessa
forma,
correta
a
sentença
ao
reconhecer a invalidade da cobrança desse encargo, com
a consequente condenação à repetição singela do quanto
cobrado
a
tal
título.(...)
Considerando
tal
pronunciamento, temos que, como bem reconhecido na
sentença, assiste razão ao apelado quando pleiteia o
afastamento da cobrança do prêmio do seguro. Isto
porque, na ausência de prova, por parte da instituição
financeira, de que a contratação dos seguros atrelados
aos empréstimos deu-se de forma livre e voluntária, e
não condicionada à companhia seguradora integrante do
mesmo grupo econômico, ou por ela expressamente
indicada, é caso de se condenar o banco apelado à
devolução das quantias pagas. Dessa forma, correta a
sentença ao reconhecer a invalidade da cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002608-28.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
6
mencionado encargo, com a consequente condenação à
repetição singela do quanto cobrado a tal título”
(fls.144/145).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO